Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor de Janete Batista Eliziario, onde o magistrado a quo indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Biz, marca: honda, ano/mod.: 2019/2019, placa QCL-7803.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que não foi oportunizada a emenda da inicial antes de decidir o feito.
Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor é suficiente para comprovar a mora, posto que enviada para o endereço constante do contrato, indicado pela contratante, quando de sua celebração.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja deferida a busca e apreensão do bem objeto da lide.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, não conheço do recurso no que tange à questão da ausência de oportunidade de emenda da inicial, diante da violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o magistrado a quo não indeferiu inicial da ação de busca e apreensão ou proferiu sentença, como arrazoado pela agravante, mas sim, indeferiu, tão somente, a medida liminar de busca e apreensão.
Vejamos.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Isso porque, além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.
In casu, em que pese o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 43299465 - Pág. 98).
Logo, não há nesta fase de cognição sumária como considerar válida a simples postagem da notificação extrajudicial para considerar o devedor em mora, sem que tenha sido recebida pelo devedor ou terceira pessoa.
Sobre o assunto, trago a colação o seguinte julgado, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “ NÃO EXISTE O NÚMERO ” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação “ não existe o número ”.” (N.U 1014960-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) (destaquei)
Sendo assim, não havendo a regular constituição do devedor em mora, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator